Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-87.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano – TERMO INICIAL – Contagem a partir da ciência inequívoca da doença – Aplicação das Súmulas 101 e 278 do C. STJ – Inteligência do artigo 206, §1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil - Ajuizamento da ação fora do prazo

Ementa:

APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano – TERMO INICIAL – Contagem a partir da ciência inequívoca da doença – Aplicação das Súmulas 101 e 278 do C. STJ – Inteligência do artigo 206, §1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil - Ajuizamento da ação fora do prazo prescricional – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392942
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001605-87.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante OSVALDO ANTONIO
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-87.2019.8.26.0263 -Voto no 29319 - cadh
2
Voto no 29345
Apelação no 1001605-87.2019.8.26.0263
Comarca: Itaí Vara Única
Apelante: Osvaldo Antônio Ribeiro (Justiça Gratuita)
Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A e outro
Juiz 1a Inst.: Dr. Wallace Gonçalves dos Santos
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
AÇÃO DE
COBRANÇA PRESCRIÇÃO PRAZO ÂNUO A ação de indenização
do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano TERMO
INICIAL Contagem a partir da ciência inequívoca da doença Aplicação
das Súmulas 101 e 278 do C. STJ Inteligência do artigo 206, §1o, inciso II,
alínea “b”, do Código Civil - Ajuizamento da ação fora do prazo
prescricional SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
OSVALDO
ANTÔNIO RIBEIRO contra a respeitável sentença de fls. 223/224, aclarada a fls.
269/270 que, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos
morais que move contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, reconhecendo a
prescrição, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade deferida.
Irresignado, apela o autor (fls. 257/262), sustentando,
em síntese, que, diante da aplicação do diploma consumerista, incide o prazo
prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, bem como que o termo inicial
ocorreu apenas em 27.02.2019 com a negativa da seguradora ao pagamento do prêmio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-87.2019.8.26.0263 -Voto no 29319 - cadh
3
momento em que houve a violação do direito do autor, nascendo a pretensão.
Aduz, ainda, ser ilícita a recusa da cobertura pela
seguradora, não havendo falar em preexistência de patologia, bem como pugna pela
condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.
Não houve apresentação de contrarrazões (cf. certidão
de fls. 275).
É o relatório, passo ao voto.
I -- Pelo princípio da actio nata, tem-se que o prazo
prescricional para a cobrança do seguro é contado do momento em que o segurado
podia exercer a ação contra a seguradora.
O artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil
estabelece a prescrição ânua para a pretensão do segurado contra o segurador, ou a
desta contra aquele, contado o prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição
acerca do prazo prescricional e seu termo inicial, nas pretensões do segurado contra o
segurador, pacificando a controvérsia nos enunciados sumulares nos 101 e 278, verbis:
“Súmula 101 do STJ: A ação de indenização do segurado em
grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”
“Súmula 278 do STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na
ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-87.2019.8.26.0263 -Voto no 29319 - cadh
4
E ainda, em julgados recentes:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO FEITO. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO
INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA GRAVIDADE DA DOENÇA. TRIBUNAL
DE ORIGEM CONCLUIU QUE A PRETENSÃO AUTORAL NÃO ESTAVA PRESCRITA.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, pois foram devidamente
impugnados os fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem. Novo exame do feito.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que a pretensão envolvendo o pagamento de indenização em contrato
de seguro de vida em grupo prescreve no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da
ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado" (AgInt no AREsp
1.400.433/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).
3. Súmula 278/STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na
ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral."
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada
e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.”1 (sem grifos no original)
1 AgInt no AREsp 1596407/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe 12/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-87.2019.8.26.0263 -Voto no 29319 - cadh
5
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO PRESCRICIONAL
ÂNUO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que a pretensão envolvendo o pagamento de indenização em contrato
de seguro de vida em grupo prescreve no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da
ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado.
3. Na hipótese, não há como rever o entendimento firmado pelo
tribunal de origem, no sentido de que inexistem documentos nos autos que
autorizem o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, sem a análise de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento vedado em recurso
especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o
conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.
5. Agravo interno não provido.”2
Desta maneira, não prospera a afirmação do apelante de
que o prazo prescricional é o de cinco anos, estabelecido no Código de Defesa do
Consumidor, pois, como visto, a ação versa sobre cobrança de seguro e o prazo
estabelecido pela legislação consumerista diz respeito à reparação de danos causados
por fato do produto ou do serviço.
Outrossim, insubsistente a afirmação do autor de que o
termo inicial seria a recusa do pagamento pela seguradora na via administrativa, a teor
do que dispõe a Súmula 278 do C. STJ, consoante acima explicado.
2 AgInt no AREsp 1400433/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-87.2019.8.26.0263 -Voto no 29319 - cadh
6
Na hipótese dos autos, a ciência inequívoca da
incapacidade se deu em 27.10.2017, conforme o próprio autor declarou no pedido de
sinistro (fls. 57/59). Proposta a presente demanda apenas em 04.06.2019, quando já
transcorrido o prazo de um ano,
Ressalte-se que é sabido que o pedido administrativo
suspende o curso do prazo prescricional, todavia, no caso dos autos, quando requerido à
seguradora em 14.02.2019 (fls. 59), com recusa em 27.02.2019 (fls. 63), já havia
transcorrido o lapso ânuo previsto no artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil
e na pacífica jurisprudência do C. STJ (Súmulas nos 101 e 278), sendo inevitável o
reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.
Logo, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
II -- Por fim, considerando o desprovimento do apelo e
inicialmente arbitrada em 10% sobre o valor da causa, majoro a verba honorária em
favor do patrono da ré para 11% (onze por cento) sobre a mesma base, diante do
disposto no §11 do art. 85 do CPC de 2015, sendo devidos honorários recursais ainda
que não apresentadas contrarrazões3, observado, tal fato, na quantificação4, cuja
exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará nova aplicação da penalidade
prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio
recursal adequado.
3 Nesse sentido: (i) STJ, AgInt no AREsp no 1.485.548/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.03.2020,
DJe 25.03.2020; (ii) STJ, EDcl no REsp no 1.782.142/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
15.10.2019; DJe 25.10.2019; entre outros.
4 AgInt nos EAREsp no 762.075/MT, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2018, DJE
07.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-87.2019.8.26.0263 -Voto no 29319 - cadh
7
Diante do exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator